Tribunal: TJDFT
Processo: 0812625-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO DE QUASE DOZE HORAS. ESTRESSE EMOCIONAL INEGÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71937153). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, em razão do princípio da especialidade, o caso deve ser analisado sob a ótica do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e não do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Afirma que a aplicação isolada do CDC, sem análise técnica do CBA, pode desconsiderar aspectos importantes da operação aeronáutica que justificariam o cancelamento ou atraso de voos. Alega que a alteração no voo do recorrido ocorreu devido à problemática operacional (capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido). Menciona que a recorrente ofereceu as alternativas de cancelamento ou reacomodação imediata do passageiro, bem como forneceu-lhe transporte, nos termos da Resolução no 400 da ANAC. Diz que não houve ilicitude na conduta da recorrente nem dano causado ao recorrido, muito menos de ordem moral. Defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial ou a redução do valor arbitrado.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71937659).II. Questão em discussão5. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte da ré, se houve dano moral e se o valor arbitrado é adequado.III. Razões de decidir6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, tratando-se relação envolvendo voo doméstico, deve prevalecer o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, porque melhor traduz o objetivo da Constituição Federal de proteger a parte vulnerável na relação de consumo (Acórdão 1265176, 0724082-55.2018.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 30/07/2020).7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da recorrente restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que a requerida descumpriu o contrato de transporte aéreo entabulado entre as partes em razão de overbooking. Com efeito, o autor, já tendo feito o check in e estando devidamente acomodado em sua poltrona 27C, no interior da aeronave, apenas aguardando a decolagem de seu voo, de Congonhas/SP para Brasília (Voo 6002), foi obrigado pela companhia requerida a desembarcar da aeronave sob a justificativa de cancelamento/interrupção/manutenção da aeronave (ID 71937126). Ocorre que, ao desembarcar da aeronave, o autor foi surpreendido com a informação de que outro passageiro teria sido acomodado em seu assento e a aeronave teria decolado normalmente, tanto que o voo chegou ao destino no horário previsto. Ora, inegável a falha na prestação dos serviços contratados. Vale lembrar que é dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras de serviços, zelar pelo cumprimento dos horários disponibilizados. Por outro lado, os consumidores, ao adquirirem passagens aéreas, têm a legítima expectativa de que os horários serão cumpridos no tempo e modo contratados.9. Embora a recorrente justifique que a solicitação de desembarque se deu em razão de problemática operacional (capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido), tal alegação não é verossímil, haja vista que, posteriormente, a aeronave decolou normalmente, com outro passageiro no assento do autor.10. Muito embora tenha havido a reacomodação do recorrido em outro voo (Latam 3656), vale notar que este voo partiu do aeroporto de Guarulhos/SP 12 (doze) horas após o horário inicialmente previsto e a reacomodação somente se deu após insistência por parte do autor. O estresse emocional sofrido pelo autor é inegável, pois, mesmo com a acomodação em outro voo, somente conseguiu chegar a seu destino após 12 (doze) horas do horário de chegada inicialmente previsto. Assim, inegável que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento e violou os atributos da personalidade do autor, a ensejar compensação por dano moral.11. Quanto ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença, entendo que, de fato, revela-se excessivo, sobretudo em vista dos casos similares recentemente julgados neste Tribunal. Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, reduzo o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tendo em vista não haver prova de outros contratempos que atingisse o direito de personalidade, salvo o atraso por horas.12. Nesse sentido: Acórdão 1756427, 07004152520238070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.IV. Dispositivo e tese13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente inteiramente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.